Tribunal: STF
Processo: RMS 23547
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO.  APROVAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA E CLASSIFICAÇÃO ALÉM DO NÚMERO
 DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL Nº 63/97. ELIMINAÇÃO DOS CANDIDATOS NÃO
 CLASSIFICADOS.  AUTORIZAÇÃO DE NOVOS CONCURSOS. PRAZO DE VALIDADE.
IRRELEVÂNCIA.  DIREITO ADQUIRIDO:  NÃO-EXISTÊNCIA.
PRECEDENTES.
1.      A prorrogação do prazo de validade do concurso
público é ato discricionário da Administração, limitado pelas
restrições dos incisos III e IV do artigo 37 da Constituição
Federal.
2.      Não há óbice a que o edital do certame considere
eliminado o candidato que, embora aprovado na primeira etapa, não se
 classifique dentro do número de vagas previsto, o que não lhe
assegura o direito de ser convocado com prioridade sobre novos
concursados (CF, artigo 37, IV).
3. Mera previsão de vagas para
futuros concursos não constitui fato concreto gerador de direito
líquido e certo.
Recurso a que se nega provimento.